Tribunal: TJSP
Processo: 1056787-96.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – Pedido de exibição de documentos – Pedidos subsidiários de declaração de nulidade de cláusula contratual e limitação de descontos nos vencimentos da autora – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Alegação de que o réu não exibiu todos os documentos requeridos – Pretensão de conversão do julgamento em diligência para juntada de todos os instrumentos requeridos

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – Pedido de exibição de documentos – Pedidos subsidiários de declaração de nulidade de cláusula contratual e limitação de descontos nos vencimentos da autora – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Alegação de que o réu não exibiu todos os documentos requeridos – Pretensão de conversão do julgamento em diligência para juntada de todos os instrumentos requeridos na exordial – Desnecessidade – Documentos adunados aos autos que são suficientes para a análise dos pedidos subsidiários – Precedentes – Sentença mantida - Majoração de ofício dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC – Recurso não provido.